Tribunal: TJES
Processo: 0004687-53.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004687-53.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIENE JHULIARA MARTINS VIEIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0004687-53.2021.8.08.0012

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
R. M. C.,
menor representado por sua genitora

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. CRIANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ORQUIDOPEXIA E HERNIORRAFIA INGUINAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR FIXADO EM FAVOR DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ente federado contra sentença que confirmou liminar deferida em ação ordinária proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, para determinar a realização, pelo SUS, de cirurgia de orquidopexia direita e herniorrafia inguinal direita. A sentença também manteve a multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial, limitada a R$ 20.000,00, revertida ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve exíguo prazo para o cumprimento da ordem judicial, justificando eventual afastamento ou redução da multa com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC;
(ii) examinar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória aplicada em favor do Fundo da Infância e Adolescência diante da efetiva realização da cirurgia após o prazo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico e o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT) indicam a urgência da cirurgia requerida, recomendando sua realização até os dois anos de idade, para evitar complicações graves, como infertilidade, câncer e hérnia inguinal.

A alegação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação judicial não foi suscitada oportunamente, operando-se a preclusão da matéria, além de não justificar, por si só, o descumprimento diante da urgência do procedimento.

A cirurgia foi realizada aproximadamente cinco meses após a liminar, superando, sem justificativa suficiente o prazo de 30 dias, o que autoriza a incidência da multa cominatória.

A multa, fixada em valor razoável (R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 20.000,00), não possui caráter indenizatório, tampouco causa enriquecimento sem causa, especialmente por ter sido revertida ao FIA, fundo com finalidade pública voltada à proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Não se verifica desproporcionalidade que justifique a revisão do montante com base no art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada por descumprimento de ordem judicial que impõe obrigação de fazer em favor de criança não possui natureza indenizatória nem enseja enriquecimento ilícito, quando destinada ao Fundo da Infância e Adolescência.

A fixação da multa em valor razoável e limitado, diante do descumprimento injustificado da decisão judicial, revela-se legítima e proporcional, ainda que o procedimento tenha sido realizado posteriormente.

A alegação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação deve ser arguida de forma tempestiva, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, § 1º; ECA, arts. 4º e 7º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0004687-53.2021.8.08.0012

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
R. M. C.,
menor representado por sua genitora

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, uma vez que irresignado com a Sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
R. M. C.,
representado por sua genitora
.

A lide tem como objeto o pedido de determinação
para que
o ente acionado realize
cirurgia
denominada
o
rquidopexia direita e
h
erniorrafia
i
nguinal direita
, pedido acolhido liminarmente e confirmado na sentença.

O apelante sustenta que a determinação foi cumprida, por meio de providências implementadas pela Secretaria de Saúde; que o p
razo fixado na Decisão inicial, de 30 dias, é exíguo para concluir todos os trâmites administrativos e médicos; que as astreintes são coercitivas, não indenizatórias e não podem ser utilizadas para enriquecimento sem causa, avocando a possibilidade contida no art. 537, §1º do CPC, que permite a redução ou afastamento da multa, quando desproporcional.

Muito bem.

O caso possui uma peculiaridade a ser considerada, qual seja, a indicação contida no laudo médico de que a correção deve ser realizada de forma precoce, até os dois anos de idade, [...] “
devido aos riscos de complicações
como
câncer de testículo, hernia inguinal e problemas de infertilidade na vida adulta, dito isso, ressalto a importância da intervenção cirúrgica de emergência
.” [...] (fl.33 autos digitalizados)

O
parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT, foi claro em sua conclusão a seguir destacada em parte:

[...]
este NAT entende que a consulta/cirurgia pleiteada é padronizada pelo SUS e está indicada para o caso em tela, sendo que tal consulta deve ser disponibilizada preferencialmente em estabelecimento de saúde que realize o procedimento cirúrgico, evitando dessa forma o deslocamento desnecessário da Requerente.
[...]

Tomadas as premissas, a
saúde do
menor,
a toda evidência, deve prevalecer sobre questões outras, a exemplo de prazos burocráticos exigidos na esfera administrativa.

Sem embargo
das alegações do apelante, o caso dos autos remete-nos à
insubsist
ência

d
a tese de exiguidade de prazo para o cumprimento da obrigação
que lhe fora imposta,
bem como à preclusão da matéria, visto não ter sido questionado em momento oportuno, pela via adequada
.

Apesar disso, v
erifica-se que foram iniciadas as medidas atinentes à realização do procedimento, por meio de agendamento de consulta em cirurgia geral pediátrica, fl.78, e
que
o procedimento foi realizado em novembro de 2021, fl.125,
aproximadamente cinco meses após o deferimento da medida
.

I
sso nos remete ao questionamento sobre o valor da
multa aplicada na ocasião, “
no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em beneficio do FIA
”,
questão de ordem pública e que pode ser examinada,
contudo,
considerando as alegações recursais,
não se
verifica
desarrazoa
bilidade
no montante fixado
,
tampouco
se caracteriza como
verba
indenizatória ou causadora do enriquecimento sem causa, visto ter sido
arbitrada
em benefício do
Fundo para a Infância e Adolescência
,

instituto
criado com a finalidade de
implementar a política dos direitos da criança e do adolescente.

Deste modo, mantém-se o valor,
já
devidamente limitado pelo Juízo na origem, não se vislumbrando fundamento hábil a modificar a Sentença recorrida.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.